Tribunal: TJMT
Processo: 1006029-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006029-03.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: SAHIMON JONATHAN COLOMBO
Agravadas: SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Número do Protocolo: 1006029-03.2022.8.11.0000
A r. decisão vinculada ao Id. no 125128157 deferiu parcialmente o pedido antecipatório formulado no presente recurso “tão somente para determinar o bloqueio judicial e imediata transferência para a conta bancária vinculada aos autos de origem do valor de R$ 22,3 mil”, por reputar demonstrada a probabilidade do alegado direito do autor/agravante à rescisão de contrato de compromisso de compra e venda celebrado pelas partes em relação a dois lotes rurais no empreendimento “Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos”, e por admitir, ao contrário da r. decisão de Primeiro Grau, a presença do risco ao resultado útil do processo relativo à ação “Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Devolução da Quantia Paga, Indenização por Dano Moral e Dano Temporal”, notadamente ante a existência de prova suficiente de que, nas palavras do recorrente, “a empresa já possui mais de 150 processos ativos em seu nome, todos figurando no polo passivo da demanda, sendo que os valores das causas já ultrapassaram os sete dígitos”, tratando-se aparentemente de “empresa (...) em insolvência cível, mantendo-se ativa, apenas para evitar redirecionamento das futuras execuções ao patrimônio de sua sócia” (sic – cf. Id. no 123282462 - pág. 7).
Após nova manifestação em que o agravante apontou o êxito apenas parcial da ordem de bloqueio judicial, a r. decisão vinculada ao Id. no 126744687 deferiu o pedido de “renovação da ordem constritiva via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, durante o período de 30 dias, até o limite de R$ 22,3 mil”, e o pedido “realização de buscas no sistema RENAJUD a fim de localizar veículos em nome dos réus/agravados (pessoa física e jurídica)”, determinando, de imediato, “em caso de êxito, (...) pronta inserção de restrição de transferência de bens até o limite de R$ 22,3 mil”.
Sobreveio, então, nova petição onde o agravante aponta insuficiência das medidas constritivas já adotadas e pede “novos bloqueios judiciais nas contas bancárias dos agravados (pessoa física e jurídica), via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha”, e realização de “pesquisa de bens imóveis em nome dos requeridos, via CEI/Anoreg/MT, a fim de efetuar as devidas constrições as margens da matrícula, tão somente no montante já deferidos em caráter liminar (...), para cumprir efetivamente a Ordem Judicial” (sic – cf. Id. no 131649150).
É o breve relatório.
Sem delongas, o pedido de anotação da existência da lide na matrícula de imóvel pertencente às rés/agravadas (realização de averbação premonitória) já foi repelido pela decisão vinculada ao Id. no 125128157, que deferiu apenas parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal, tão somente para determinar, a título de tutela de urgência de natureza cautelar, o sequestro de bens eventualmente encontrados em nome dos réus, iniciando-se por ativos financeiros e, depois, por automóveis.
Assim, antes de passar à pretendida constrição cautelar de bens imóveis, providência esta que somente poderá ser adotada em Primeiro Grau, face à delimitação da matéria trazida à cognição desta Corte no Agravo de Instrumento, defiro o pedido de renovação da ordem constritiva via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, durante o período de 30 dias, até o limite de R$ 22,3 mil, devendo a ordem ser cumprida em Primeiro Grau nas contas bancárias de ambos os réus, ou seja, da pessoa jurídica e da pessoa física sócia/proprietária, nos exatos moldes da decisão anterior, vinculada ao Id. no 126744687.
Considerando o comparecimento aos autos de origem, intime-se a ré/agravada Secolo Negócios Imobiliários, na pessoa de seu advogado Ronan Cella Tartero (OAB/MT no 21.008), para que indique a existência e localização de bens passíveis de sequestro, na forma dos arts. 301, 515, I, 771, e 774, V, do CPC.
Certifique-se acerca de eventual decurso de prazo para contrarrazões e, em caso positivo, retornem os autos conclusos para julgamento.
Intimem-se as partes da presente decisão e comunique-se à MMa. Juíza da causa, para fins de conhecimento e viabilização do cumprimento das determinações aqui contidas, expedindo o necessário.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator